Tribunal: TJDFT
Processo: 0730606-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730606-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM PEREIRA MONTEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (agravado) em face de Decisão Monocrática, proferida por esta Desembargadora Relatora, que deferiu efeito suspensivo à decisão agravada, nos seguintes termos (Id. 31859872): “(...)Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAM PEREIRA MONTEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 125834333, dos autos na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701853-45.2021.8.07.0018, movido pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, cominou ao réu, ora agravante, multa correspondente a 7 (sete) vezes o valor do salário mínimo, com os seguintes fundamentos: É fato que as partes divergem quanto aos fatos postos na manifestação juntada em Id 131699732. Com efeito, enquanto a parte autora junta documentos com a asserção de que a atuação do réu William Pereira Monteiro continuou ocorrente após a decisão judicial que o afastou das atividades da GEOR (Id ), o réu, ouvido, afirma ter estado nas proximidades do local apenas para aquisição de material de uso próprio. Junta pedido do material em Id 132825186. No ponto, a representação dos fatos se faz em total dicotomia, exigindo da sensibilidade jurídica, que é bem preconizada na obra de Clifford Geertz, "O Saber Local" (Tradução de Vera Joscelyne, 12 ed. Petrópolis, RJ:Vozes, 2012, p. 218) como a capacidade do julgador ver as pressuposições, se preocupar com as ações e racionalizar as estruturas destas mesmas ações, um esforço opressor de saber quem engana a quem, quando, onde e como. Um desafio rotineiro na prática forense! Todavia, se o Direito não for capaz de contornar as dissensões, pouco progresso fará, e em termos de sociedade moderna, é ele que se apresenta como instrumento de pacificação, de moderação, de moldagem de posturas e retaliação aos desmandos da nossa própria evolução. Linhas argumentativas à parte, estabelecido o dilema, o relevante é ver que a documentação juntada pelo autor se posta em preponderância, sendo capaz de revelar que a própria SEAPE/GAB/INISAS, via do Ofício n. 465/2022, reconhece que somente em 08.07.2022 designou outro policial para atuar no Projeto Mãos Dadas, "....haja vista o fato de ser imperativo primar por atos que substanciem inteira impessoalidade no serviço público, sob pena se suspensão de apoio do projeto "Mãos Dadas" às missões daquela Instituição". Anota e informa em documentos seguinte - Id 131699735, o nome de quem irá substituir o réu, o que fez a destempo, permitindo que atuações outras pudessem imanar que tem já detinha ordem de afastamento pretérita. Ora, tanto o réu como a GEOR tinham pleno conhecimento da ordem de afastamento do primeiro das atividades gerenciais, pelo que se a decisão ainda vigente ainda é no sentido do afastamento do réu da função em exercício junto à GEOR, vinculada à SEAPE, e retorno à Polícia Militar para desempenhar suas atribuições na patente de Sargento - Id 87294682, toda a estrutura administrativa, e com maior peso, a consciência do réu, deveriam estar em sintonia para a recusa de qualquer ato ligado à gerência da GEOR (mínimo que fosse), alteração de sistemas, senhas, controle de entrada/saída e atuação sob qualquer pretexto do réu, porque a observância da ordem judicial se faz dentro dessa prática. Não feito, o desleixo para com a emanação da Justiça deve ser entendido como ato atentatório, com base legal no artigo 77, § 2o do CPC, que prevê, dentre outras, a aplicação de multa, a qual pode ser aplicada independentemente da condenação, tal a faculdade legal disposta no artigo 77, § 4o e 5o do CPC. Nessa senda, comino ao réu WILLIAM PEREIRA MONTEIRO a multa correspondente a 7 (sete) vezes o valor do salário mínimo, nos moldes da permissão do artigo 77, § 5o, cujo valor deverá ser pago no prazo máximo de 90 (noventa) dias e revertido ao Fundo Penitenciário - FUNPDF. Cumpra-se. Operada a preclusão, faculto a apresentação de alegações finais pelas partes (...)” id. 134014217, dos autos na origem Em suas razões (id. 39261050), narra o agravante que nos autos da ação de improbidade administrativa na origem, foi concedida liminar determinando seu afastamento do cargo ocupado, nos seguintes termos: “(...) Assim, diante de tal cenário, DEFIRO o requerimento autoral para determinar o afastamento do 1o réu WILLIAM PEREIRA MONTEIRO, policial militar, matrícula n. 167.708.8-9, da função em exercício junto à GEOR (Gerência de Obras e Reparos vinculada à SEAPE, conforme DODF de no 38, pag. 14, sexta-feira, 26/02/2020), sem prejuízo de sua remuneração, pelo que deverá retornar à Polícia Militar de Brasília para o desempenhar de suas atribuições na patente de Sargento, até que, no transcurso do processo e em verificando situação diversa, possa este Juízo aquilitar sobre a permanência ou não da necessidade premente de garantia da regular instrução processual no caso, se o caso, a partir do contraditório instalado. O afastamento deverá ocorrer de imediato pelo cumprimento em mandado de urgência. Em caso de eventual resistência, fica autorizada a força policial para o cumprimento nos limites da resistência eventualmente imposta. Notifique-se o Comando Geral da Polícia Militar sobre a decisão judicial para o acolhimento e designo ao 1o réu de suas atribuições.(...) id. 87294682, dos autos na origem. Nesse contexto, pontua ter o agravado afirmado ao Juízo de origem o descumprimento da ordem judicial primária, eis que havia chegado “ao conhecimento do Ministério Público que o réu WILLIAM PEREIRA MONTEIRO foi visto no dia 15 de junho de 2022 nas dependências da Gerência de Obras e Reparos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (GEOR/SEAPE), na companhia de 02 (dois) presos, dirigindo-se a uma loja de material de construção que fica próxima ao local”. Diante dessa situação, requereu o Parquet a adoção de medidas coercitivas necessárias para assegurar a efetividade da decisão, proferindo o Juízo de origem a decisão ora agravada. A fim de reverter o comando monocrático, esclarece o agravante que no dia em questão, 15 de junho, compareceu à loja de materiais de construção, localizada ao lado da GEOR, para comprar determinado material para uso pessoal, fazendo a juntada aos autos do documento comprobatório da compra. Menciona não ter adentrado ao órgão, estar sozinho, sem a companhia de qualquer presidiário, sendo cumprimentado no estacionamento por dois colegas e, em seguida, seguido seu caminho. Defende que decisão agravada pretende alterar os limites da liminar concedida, a qual determinou o afastamento do agravante da função em exercício junto à GEOR, sem imputação de pena pecuniária. Assevera, quanto ao alegado descumprimento da ordem judicial, que o próprio agravado teria juntado documento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, cujo teor afirma não possuir o Agravante vínculo com a GEOR, restando integralmente cumprida a ordem judicial. Tece arrazoado sobre as funções desemprenhadas na Polícia Militar, inclusive acerca da ordem que recebeu para conduzir a obra de execução do stand de tiros, como engenheiro civil, não conflitando seu ofício com a decisão do Juízo, uma vez que atuou, sob o comando de superior hierárquico, em órgão diverso (PMDF), e em seus estritos limites funcionais. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão que aplicou a penalidade. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (id. 39261051 - Pág. 1 e id. 39261052 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na decisão recorrida para a impor ao agravante “ multa correspondente a 7 (sete) vezes o valor do salário mínimo, nos moldes da permissão do artigo 77, § 5o, cujo valor deverá ser pago no prazo máximo de 90 (noventa) dias e revertido ao Fundo Penitenciário – FUNPDF”, decorreu do entendimento de que o recorrente, a princípio, teria descumprido ordem judicial, referente ao seu afastamento da função em exercício desempenhada junto à GEOR (Gerência de Obras e Reparos vinculada à SEAPE). Com efeito, a partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada, com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise da decisão liminar concedida anteriormente, em conjunto com a afirmação do agravante de que teria recebido ordem superior para conduzir a obra de execução do stand de tiros, como engenheiro civil, circunstância que, em princípio, justificaria sua presença nas proximidades da GEOR - Gerência de Obras e Reparos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, sem, contudo, conflitar com a decisão do Juízo. Logo, prudente e necessário sobrestar o andamento do processo, até porque o não deferimento do efeito suspensivo implicará no prosseguimento da demanda com a incidência da multa imposta ao Agravante, vez que o Juízo determinou seu pagamento no prazo máximo de 90 dias. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco de a parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, o que se mostra razoável a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo principal, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado..” Em suas razões recursais (Id. 39300856 - Pág. 1/3), o Agravado, ora Embargante, em linhas gerais, esclarece que a decisão embargada teria sido contraditória, em caráter “extra petita”, ao deferir efeito suspensivo à decisão agravada, quando deveria restringir os efeitos da tutela recursal para eficácia da decisão que aplicou a penalidade contra o agravante, não sendo necessário sobrestar todo o processo que culminou na multa ao Agravante, ora Embargado. Aduz que tal providência extrapola o pedido liminar do recurso apresentado pelo Agravante, uma vez que a tutela recursal pretendida foi tão somente no sentido de suspender a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que culminou multa ao recorrente, por ato atentatório à dignidade da justiça. Acrescenta que a continuidade do processo principal não guarda relação com a exigibilidade da multa aplicada ao Agravante, não sendo razoável, nem útil, o sobrestamento de todo o feito. Nesses termos, pugna pelo provimento dos aclaratórios, a fim de que o alegado vício seja sanado. É o relatório. DECIDO. Recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno, por entender ser este o recurso cabível e, nesse ponto, passo a analisar o pedido de reconsideração nele apresentado. Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido de reconsideração merece ser acolhido. Na hipótese, o Agravante, em sede de tutela recursal, limita sua pretensão aos seguintes termos: “a) Seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para suspender a eficácia da decisão que aplicou a penalidade contra o Agravante” (id. 39261050 - Pág. 11). Com efeito, considerando que o pedido do Agravante se restringe à obtenção de suspender a eficácia da decisão que lhe aplicou multa correspondente a 7 (sete) vezes o valor do salário mínimo, bem como que a questão precisa ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise da decisão liminar concedida anteriormente, em conjunto com a afirmação do Agravante de que teria recebido ordem superior para conduzir a obra de execução do stand de tiros, como engenheiro civil, circunstância que, em princípio, justificaria sua presença nas proximidades da GEOR - Gerência de Obras e Reparos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, sem, contudo, conflitar com a decisão do Juízo e, além disso, com necessidade de um contraditório, forçoso reconsiderar, em parte, a decisão para deferir o efeito suspensivo, tão somente, quanto à eficácia da decisão que aplicou multa ao Agravante. Desse modo, por se tratar de multa, prudente e necessário conceder efeito suspensivo à sua exigência, até porque o não deferimento da tutela recursal, tal como requerida, implicará no prosseguimento da demanda com a incidência da penalidade imposta ao Agravante, vez que o Juízo determinou seu pagamento no prazo máximo de 90 dias. Assim, reconsidero, em parte, a decisão contida no id. 39300856 - Pág. 1/3, para, tão somente, conceder efeito suspensivo à eficácia da decisão que culminou multa ao Agravante, nos termos pleiteado pelo Agravante em seu recurso, devendo os autos na origem prosseguir com seu regular andamento, sem o recolhimento da multa, até ulterior deliberação do Colegiado. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora